Tribunal: TJBA
Processo: 8010139-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010139-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA ISABEL DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa, diante da alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de inexistência de contratação, em contexto de relação de consumo e hipossuficiência da parte autora, revela plausibilidade jurídica suficiente em sede de cognição sumária.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova típica das relações consumeristas.

Os descontos recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que evidencia o perigo de dano à subsistência da parte autora, pessoa idosa e vulnerável.

A suspensão dos descontos constitui medida reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver os valores caso demonstrada a validade do contrato.

A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars é admitida quando presentes os requisitos legais, não havendo violação ao contraditório.

A cognição no agravo de instrumento é limitada à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, vedado o aprofundamento probatório.

A multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função coercitiva sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010139-49.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA ISABEL DOS SANTOS MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)